Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703692-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ERNESTO CAVALCANTI GARROTE, JACQUELINE SERGIA GARROTE BRAGA, JOSE DA SILVA GARROTE, ARTHUR ALMEIDA GARROTE, PAOLA DANIELA CAVALCANTI GARROTE AGRAVADO: MARIO BERNARDO CAVALCANTI GARROTE, ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DA SILVA GARROTE e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário no 0759585-19.2023.8.07.0016, determinou a apresentação das primeiras declarações pelo inventariante. Indicam que a determinação do juízo envolvendo os bens do espólio antes de resolvida a homologação do testamento tem trazido prejuízos ao espólio. Entendem que a apuração dos haveres das empresas que compõem o espólio deve tramitar perante a Vara de Falências, Recuperação Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, sendo descabida a exigência de apresentação do balanço patrimonial da empresa. Defendem, ainda, a desnecessidade de bloqueio e transferência de valores depositados em conta bancária em nome da falecida, porquanto a conta judicial tem rendimento inferior às aplicações bancárias originárias. Destacam que os bens do espólio estão devidamente administrados pelo inventariante, que é o cônjuge meeiro e quem sempre administrou todos os bens. Aduzem a necessidade de suspensão do processo até a homologação judicial do testamento, que ainda depende do julgamento da ação declaratória de nulidade da disposição testamentária. Expõem que a determinação de prosseguimento do feito sem o herdeiro testamentário causaria cerceamento de sua defesa, em especial do contraditório e da ampla defesa. Aduzem que resta configurada a prejudicialidade externa prevista no artigo 313, inciso “V”, alínea “a” do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, confirmando-se a tutela liminar. Junta documentos. Preparo recolhido nos IDs 55479250 e 55473951. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 183132947 dos autos de origem): Trata-se do inventário dos bens deixados por Nilmar Sérgia Cavalcanti Garrote. Em decisão de ID 180169991, determinou-se a abertura do inventário, bem como nomeou-se o cônjuge supérstite como inventariante. Na ocasião, foi ordenado o sobrestamento do feito até o deslinde da ação anulatória do testamento deixado pela finada. O inventariante acostou o termo de compromisso assinado (ID 181852554) e, em petição de ID 181852553, solicitou esclarecimentos acerca da abrangência da suspensão. Conforme esclarecido pelo despacho de ID 182066130, a suspensão do feito englobaria, inclusive, o prazo para a apresentação das primeiras declarações. Os herdeiros Anna Patrícia e Mário Bernardo opuseram embargos de declaração, em ID 182434084, em face da decisão de ID 180169991, ao argumento de que ela teria sido omissa. Em suma, alegam os embargantes que não foram apreciados os pedidos de prosseguimento do inventário, o qual seria desejo de todos os interessados, nem de nomeação da herdeira Anna Patrícia Cavalcanti Garrote como co-inventariante. Eis o breve relato. Passo à análise. Verifico que o recurso foi interposto na forma e prazo legais, razão pela qual o conheço. Consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. Inicialmente, alega o embargante que houve omissão do juízo ao não deliberar acerca da possibilidade de nomeação da herdeira Anna Patrícia como co-inventariante, ao argumento de que, dado o grau de litigiosidade entre os envolvidos, o exercício da inventariança em conjunto contribuiria para maior transparência e facilitaria o acordo sobre os termos da partilha. Ocorre que, nesse aspecto, não lhe assiste razão, na medida em que, não obstante a ordem de nomeação de inventariante não ser estanque, caso ela não seja observada pelo magistrado, deverá ser fundamentada. No caso em epígrafe, não foi encontrada circunstância capaz de afastar o viúvo meeiro do encargo. Não bastasse isso, ele detém, por direito de meação, metade do patrimônio a ser partilhado, sendo razoável que exerça a administração dos bens, sobretudo quando manifesta interesse no desempenho da função e afirma estar na posse e administração dos bens. O fato de possuir avançada idade não faz presumir que não detenha capacidade para tanto. Portanto, embora a insurgência dos embargantes com relação à nomeação do cônjuge supérstite como inventariante se dê em razão da desconfiança recíproca entre as partes, este possui prioridade legal em relação aos demais, sendo, portanto, recomendável, até prova em contrário, que desempenhe o encargo. Ademais, o pedido de exercício de inventariança conjunta não encontra guarida legal. Nesse particular, o legislador previu a existência de apenas um gestor patrimonial. Até mesmo em inventários cumulativos, toda a administração é concentrada em apenas um inventariante, não se justificando a divisão do encargo, notadamente quando as partes envolvidas não combinam entre si. Superado este questionamento, suscita ainda o embargante omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito ainda que na pendência de julgamento da ação anulatória de testamento deixado pelo de cujus. De acordo com o embargante, todos os envolvidos assentem com o prosseguimento do feito, uma vez que a ação na qual se discute a validade do testamento apenas impede que o suposto herdeiro testamentário receba o seu quinhão, devendo apenas ser sobrestada a entrega do seu quinhão ao final do processo. Nesse particular, sua pretensão também não merece prosperar. A decisão que determinou a suspensão do feito justificou a medida em razão da temeridade em seu prosseguimento enquanto se aguarda o desfecho da discussão de questão prejudicial ao inventário, bem como na pendência de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento. Na oportunidade, também se destacou o entendimento do E. TJDFT sobre o tema, no qual se assenta que o inventário não pode prosseguir enquanto se discute a validade do testamento. Destarte, também não há que se falar em omissão. Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho o cônjuge supérstite como único inventariante. Noutro giro, não obstante a inexistência das omissões apontadas, reapreciando o feito, entendo pela possibilidade e viabilidade de prosseguimento do inventário. Isso porque ainda não se encontra delimitado o acervo hereditário, não houve a definição do valor da causa e o recolhimento das custas iniciais, tampouco se conhece a composição da herança, seus ativos e passivos. A apresentação das declarações legais em nada irá interferir na ação anulatória em andamento. Em realidade, a instrução do presente feito apenas trará benefícios, na medida em que deverá ser arrolado o patrimônio deixado pela autora da herança, verificar se existem dívidas ou receitas geradas pelos bens, evitando-se, inclusive, seu perdimento/perecimento. Face ao exposto, em reconsideração à decisão de ID180169991, torno sem efeito a suspensão processual determinada. Em virtude disso, determino a realização de consulta junto ao sistema SISBAJUD para verificar a existência de ativos financeiros de titularidade da autora da herança. Havendo saldos bancários, desde já determino o bloqueio e a transferência do numerário para uma conta judicial, devendo as partes serem cientificadas. Caso algum banco não responda ao comando de bloqueio determinado pelo sistema SISBAJUD, fica desde já autorizada a renovação da diligência. Fixo desde logo o prazo de 20 (vinte) dias, contados da intimação do resultado da aludida pesquisa, para que a parte inventariante preste as declarações legais (CPC, art. 620), indicando a qualificação completa dos herdeiros e respectivos cônjuges (sem incluí-los como parte), inclusive declarando o vínculo de parentesco de cada herdeiro/legatário com a pessoa inventariada, bem assim a que título o interessado recebe a herança; e, discriminando as dívidas e os bens móveis e imóveis integrantes do acervo patrimonial do espólio, acompanhados dos documento que evidenciem sua situação atual, a fim de identificar se estão livres ou onerados por qualquer gravame. Havendo dívidas, estas deverão ser especificadas, com apresentação de plano de pagamento. Havendo receitas, deverão ser prestadas as respectivas contas, a partir da data de abertura da sucessão. Anoto que a petição de primeiras declarações deverá ser subscrita pelo inventariante e por seu patrono, ou apenas por este último, caso possua poderes específicos para apresentar primeiras e últimas declarações, nos termos do art. 618, inc. III, do CPC. Ressalto, por oportuno, que, segundo a Instrução no 04, emanada da Corregedoria do TJDFT, publicada DJ-e em 18/09/2013, os títulos judiciais sujeitos a registro imobiliário devem conter as seguintes informações, entre outras: a) a QUALIFICAÇÃO COMPLETA da parte e de seu cônjuge, a nacionalidade, o estado civil, o número de identidade, o número do Cadastro de Pessoas Físicas, a profissão e o local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento; b) a QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO IMÓVEL objeto do ato, informando, entre outros, o endereço completo do bem, NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CADASTRO IMOBILIÁRIO do Distrito Federal, o número da matrícula e o cartório extrajudicial no qual o bem está matriculado. Quando se tratar de imóvel rural, informar, ainda, a descrição do bem e as suas confrontações; c) o valor da avaliação do bem para fins fiscais; d) a comprovação do pagamento dos impostos devidos. As primeiras declarações deverão se acompanhadas dos seguintes documentos (caso já tenham sido juntados aos autos, deverá ser mencionado o ID em que se encontrem): (a) Do autor da herança: (a.1) certidão de óbito; (a.2) cópias de seu RG e CPF; (a.3) certidão de nascimento ou de casamento (com averbação do óbito), conforme seu estado civil; (a.4) certidão negativa de débitos e dívidas ativa junto à Fazenda Pública do Distrito Federal; (a.5) certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da União (www.receita.fazenda.gov.br); (a.6) certidão de (in)existência testamento junto ao CENSEC (www.censec.org.br); (a.7) certidões de tributos imobiliários junto à Secretaria de Fazenda; (a.8) certidão negativa cível do TJDFT; (a.9) certidão negativa cível da Justiça Federal, Seção Distrito Federal; (a.10) certidão negativa trabalhista; (a.11) certidão de (in)existência de dependentes habilitados do(a) inventariado(a) perante a Previdência Social ou equivalente para servidores civis e militares; (a.12) cópia do testamento; (a.13) cópia da última declaração do IRPF. (b) De cada herdeiro e do cônjuge supérstite: (b.1) procuração; (b.2) certidão de nascimento ou casamento de emissão recente (com averbações, se houver), conforme o estado civil de cada um; (b.3) cópias do RG e do CPF; (b.4) certidão de óbito de filho (pré-morto) da pessoa inventariada, caso exista; (b.5) endereço eletrônico e linha telefônica móvel, conforme § 1o, do artigo 2o, da Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, do TJDFT. (c) De cada imóvel: (c.1) documento original ou cópia autenticada (certidão positiva, escritura, cessão de direitos, etc) que comprove a titularidade dos direitos pelo inventariado; (c.2) certidão (emissão recente) de matrícula do cartório imobiliário competente de forma a comprovar a cadeia dominial do bem; (c.3) certidão de ônus ou transcrição atualizada; (c.4) certidão negativa de débitos do imóvel inventariado (www.fazenda.df.gov.br); (c.5) o lançamento do IPTU deste ano, contendo o valor venal do imóvel, uma vez que esse é o valor adotado pelo Juízo para o cálculo das custas processuais e dos tributos; (c.6) no caso de imóvel rural, deverá ser juntada a certidão de matrícula atualizada; a certidão de regularidade fiscal do imóvel emitida pela Secretaria da Receita Federal; o CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural; o último comprovante de pagamento do ITR - Imposto Territorial Rural; a última DITR - Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Rural. (d) De cada veículo: (d.1) CRLV atual; (d.2) havendo anotação de alienação fiduciária no certificado de registro do veículo inventariado, o respectivo contrato de financiamento ou declaração de quitação e baixa do gravame junto ao órgão de trânsito; (d.3) certidão negativa de débitos do veículo inventariado (www.fazenda.df.gov.br). Por oportuno, fica o inventariante ciente de que, em tratando de bem pendente de regularização, com gravame (hipoteca, etc), alienação fiduciária ou arrendamento, o inventário recairá sobre os direitos possessórios e/ou aquisitivos do bem. (e) Da pessoa jurídica: (e.1) cópia do ato constitutivo (contrato ou estatuto social); (e.2) cópia da ata da última assembleia; (e.3) cópia do balanço patrimonial atualizado, devidamente assinado por contador, devendo conter a estimativa do valor do ativo; (e.4) certidão simplificada perante a Junta Comercial; (e.5) certidão negativa de débitos dos débitos da pessoa jurídica (www.fazenda.df.gov.br); (e.6) certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da União da pessoa jurídica (www.receita.fazenda.gov.br). Ficam os interessados alertados de que, nestes autos, só serão partilhados os bens que se encontrem registrados em nome da inventariada, decorrentes de direito de meação ou cuja titularidade se encontre demonstrada por instrumentos particulares ou outros documentos que o valham, sendo que, nestes casos, serão transmitidos tão somente os eventuais direitos incidentes sobre os respectivos bens. Por fim, esclareço que a ação de inventário e a partilha de bens deixados em sucessão é um procedimento que pode ser muito simples e rápido, quando são observadas todas as providências determinadas pelos artigos 620, 649 e 653 do Código de Processo Civil. Advirto às partes que a litigiosidade no curso da ação de inventário não traz qualquer benefício aos herdeiros envolvidos, pelo contrário, somente acarreta prejuízos e retarda a partilha, devendo atentarem-se às consequências previstas no art. 80 e seguintes do CPC. Com as primeiras declarações, se for o caso, o valor da causa deverá ser adequado ao proveito econômico buscado em juízo, equivalendo à soma dos valores que se pretende partilhar, com o recolhimento das custas devidas e acostando-se o comprovante respectivo. Após sua apresentação, remetam-se os autos conclusos para análise e posterior determinação de citação, se o caso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. O Código de Processo Civil estabelece que o processo pode ser suspenso quando houver prejudicial externa. Transcreve-se: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; A doutrina traz esclarecimentos sobre a questão: 12. PREJUDICIALIDADE Nos termos do art. 313, V, “a” do Novo CPC, o processo será suspenso quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Nesse caso, não se tratando de suspensão obrigatória, ela depende de decisão judicial expressa do juiz, no sentido da suspensão do processo. (...) A reunião com fundamento na causa ora analisada tem como fundamento a harmonização dos julgados e a economia processual, mesmos objetivos perseguidos pela reunião de processos perante o mesmo juízo. Diante dessa realidade, a doutrina entende que a suspensão só se justifica se não for possível a reunião dos processos perante o mesmo juízo para julgamento conjunto dos processos. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 522 e 223) No caso dos autos, os agravantes alegam que a existência de testamento pendente de homologação judicial impede o prosseguimento da ação de inventário. De fato, a existência de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento público pode ensejar a suspensão da tramitação da ação de inventário, em especial quando foi apresentada ação anulatória do testamento público. No entanto, no caso dos autos o juízo entendeu que a apresentação das primeiras declarações poderia apresentar benefícios ao espólio para fins de delimitação do acervo hereditário e conservação. Ao tratar do inventario e da partilha, o Código de Processo Civil trouxe seções específicas para cada etapa da ação, sendo que a Seção III apresenta as regras e obrigações do inventariante, inclusive quanto às primeiras declarações. Vejamos: Seção III Do Inventariante e das Primeiras Declarações Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: (...) Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. Art. 618. Incumbe ao inventariante: (...) II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem; (...) Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: (...) IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados: I - o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou testamento; II - o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável; III - a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado; IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se: a) os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam; b) os móveis, com os sinais característicos; c) os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos; d) o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância; e) os títulos da dívida pública, bem como as ações, as quotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data; f) as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores; g) direitos e ações; h) o valor corrente de cada um dos bens do espólio. § 1o O juiz determinará que se proceda: I - ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança era empresário individual; II - à apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima. § 2o As declarações podem ser prestadas mediante petição, firmada por procurador com poderes especiais, à qual o termo se reportará. Art. 621. Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar. Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: (...) Denota-se, então que a apresentação das primeiras declarações serve para delimitar os bens do espólio e dos herdeiros, inclusive os legatários, que serão obrigatoriamente citados nos termos do artigo 626 do Código de Processo Civil. Transcreve-se: Art. 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Outrossim, conforme previsto expressamente no inciso II do artigo 618 c/c inciso IV do artigo 619, ambos do Código de Processo Civil, ao inventariante compete administrar o espólio, sendo que as despesas necessárias à conservação dos bens do espólio dependem de autorização do juiz. Assim, diante da elevada beligerância entre dois herdeiros e o inventariante e demais herdeiros, inclusive o legatário, revela-se altamente prudente a delimitação imediata dos bens do espólio, que beneficiaria o inventariante ao trazer transparência à gestão do espólio. Cumpre destacar que determinar a apresentação do testamento, ainda que não homologado, apenas facilita a conferência das primeiras declarações, sem que isso afaste a necessidade de homologação judicial, e que a apresentação do balanço das empresas, também não afasta a necessidade de apuração de haveres, que deve ser determinada pelo juízo, nos termos do artigo 620, § 1o, II, do CPC, mas, da mesma forma, facilita a conferência do espólio. Outrossim, a pendência de homologação judicial do testamento apenas poderia impedir a partilha dos bens, enquanto o feito ainda está na fase de apresentação das primeiras declarações. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2024 17:33:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador